Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001998-84.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.210.635/0001-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO CECATO VERA - CPF: 303.189.418-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada em face de
Cecato Vera Treinamentos Ltda. e Outro
, para condenar os réus ao pagamento de R$ 161.185,96, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios contratados até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O banco sustenta que os encargos moratórios contratuais devem incidir nos termos avençados no ajuste e devem ocorrer a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

As contrarrazões vieram ao id. 155506278.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Com razão o apelante
.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
,
a partir do vencimento da obrigação
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação
, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
. (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos.
(EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para determinar que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo apelante para condenar os réus/apelados ao pagamento de R$161.185,96,
com incidência dos encargos moratórios contratados até o ajuizamento da ação,
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da demanda, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. Condenou-os, ainda, nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recorrente sustenta que os encargos moratórios contratuais devem incidir nos termos avençados no ajuste e devem ocorrer a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

A relatora deu provimento ao Recurso para
reformar a sentença e determinar que os encargos incidam de acordo com o contrato e a partir do vencimento da obrigação com fundamento em decisões do STJ que consignam o seguinte:

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação.

Os julgados transcritos nada dizem sobre em que momento incidem os encargos contratuais e até quando devem recair.

Ocorre que na cobrança de débito mediante ação monitória,
os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda,
quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Esse é o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.534.945 - PR (2019/0193318-2) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: “De outro lado, no acórdão embargado, adotou-se o posicionamento de que, em ação monitória,
‘os encargos contratuais só têm incidência até a data do ajuizamento da ação monitória, quando, então, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais
(art. 1o, § 2°, da Lei n. 6.899/1981) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil)’ (mov. 11.1 - 2° grau, f. 05). No caso destes autos, esclareceu-se, expressamente, que, ‘Diferentemente da execução de título extrajudicial, na qual, em tese, a obrigação já é líquida, certa e exigível, na ação monitória a efetiva cobrança depende da constituição de título judicial’ (mov. 11.1 - 2° grau, f. 05). Logo, foi demonstrada a distinção das circunstâncias atreladas a demandas monitórias e executivas, sobretudo com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual a controvérsia foi examinada com profundidade (REsp 1120051/PA). Além disso, manteve-se a posição recentemente adotada por esta 15a Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento n.° 1.719.673-7, em 29/11/2017: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÍNDICES OFICIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido’ (TJPR - 15a C.Cível - AI - 1719673-7 - Cambará - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J. 29.11.2017). Assim, eventual divergência jurisprudencial, apontada pela embargante, não é suficiente para alterar o julgamento da apelação, especialmente porque, na decisão atacada, não se depreende a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.”

Monitória. Cédula de crédito bancário – modalidade abertura de limite de crédito rotativo. Sentença que julga procedente a lide. Pretensão de que a correção monetária se dê pelos encargos previstos no contrato mesmo após o ajuizamento da ação e incida a partir do inadimplemento. Não acolhimento. Encargos contratuais que incidem até a data de ajuizamento da ação monitória, passando a dívida, a partir de então, ser corrigida pelos índices oficiais. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0012477-49.2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 19.04.2021) (TJ-PR - APL: 00124774920158160021 Cascavel 0012477-49.2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 19/04/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO. Ação monitória – Contratos bancários – Sentença de procedência – Recurso da instituição autora. ENCARGOS MORATÓRIOS – Pretensão da autora quanto à incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação, até o efetivo pagamento – Não cabimento – Ajuizamento da ação monitória ou de cobrança busca consolidar o crédito com a formação de título executivo judicial, até então inexistente – Correção monetária deve seguir a Tabela Prática deste Tribunal desde a data do ajuizamento da demanda – Juros de mora à taxa de 1% ao mês desde a citação – Inteligência do art. 1o da Lei no 6.899/1981, e dos arts. 405 e 406 do CC – Precedentes deste Tribunal. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10357068320178260114 SP 1035706-83.2017.8.26.0114, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 15/03/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

Isso posto,
divirjo da relatora e nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

No caso, por se tratar de Ação Monitória, compartilho do entendimento do e. e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em que "
não há incidência de encargos contratuais após o ajuizamento da ação mas apenas de encargos moratórios, quais sejam, juros de mora e correção monetária pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça
" (REsp 1694799/MG).

Assim, acompanho a divergência para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e adiro ao entendimento do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023